Tribunal: STF
Processo: ARE 1419537
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 22059/2023-STF



    Por meio da petição em referência, a Associação Paranaense dos Juízes Federais do Paraná – Apajufe formula pedido de ingresso nos autos, na condição de interessada.



    A intervenção de terceiros no processo é admitida nas estritas hipóteses previstas nos arts. 119 a 132 do CPC/2015 (assistência, denunciação da lide e chamamento ao processo) e, ainda, na condição de amicus curiae (art. 138).



    A requerente, contudo, não demonstrou qualquer interesse jurídico apto a demonstrar a necessidade de tal participação, resumindo-se a afirma que a matéria em debate é de seu interesse e transcende os limites subjetivos da lide.



    Isso posto, indefiro o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator